Tribunal: TJSP
Processo: 1029754-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação a

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação a que deu causa o réu permaneceu como única inscrição em nome do autor – Indenização fixada em R$5.000,00 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1029754-97.2018.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante JHONES HEBERT DA
SILVA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29705
APEL.No: 1029754-97.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: JHONES HEBERT DA SILVA JESUS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL Pretensão
de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de
indenização por dano moral Cabimento parcial Hipótese em
que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa',
prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ, pois a negativação a que deu causa o réu permaneceu
como única inscrição em nome do autor Indenização fixada
em R$5.000,00 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Contra
a
respeitável
sentença
de
fls.150-155, que julgou parcialmente procedentes pedidos
formulados em demanda movida em face de Banco Bradesco
S/A,
apela
o
autor,
Jhones
Hebert
da
Silva
Jesus
(fls.157-164).
Sustenta, em apertada síntese, que não se
aplica ao caso o teor da Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça porque, no momento da propositura da
demanda, todas as demais negativações já haviam sido
excluídas do cadastro de inadimplentes.
Pretende, assim, a condenação do banco ao
pagamento de indenização por dano moral no valor
equivalente a 20 salários mínimos.
Contrarrazões às fls.173-182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso bem processado.
É o relatório.
É caso de dar-se parcial provimento ao
recurso.
Com efeito, constou da fundamentação da
sentença de primeiro grau (fls.151-152):
“O autor alega que não firmou qualquer
contrato com a instituição ré, desconhecendo a
origem do débito que deu causa à restrição de
pág. 21. A prova negativa não compete à parte,
devendo o outro litigante provar o fato positivo
em seu favor. A requerida limita-se a alegar a
regularidade das contratações e da dívida, mas
sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de qualquer contrato em nome do
autor, limitando-se apenas a reproduzir telas de
seu
sistema
interno
e
faturas.
Não
foi
apresentada cópia do contrato, nem ao menos da
proposta de adesão ou do pedido de refinanciamento da dívida, ou ainda a transcrição da gravação de atendimento telefônico que vinculasse o consumidor ao contrato.
Cabe ressaltar que as telas sistêmicas
de cadastro e de débito, assim como as cópias
das faturas, são documentos unilaterais, sem a
chancela da parte autora e, portanto, sem valor
de prova quanto à suposta contratação (...).
A declaração de vontade é um elemento
integrante
de
todo
negócio
jurídico,
uma
realidade inerente à estrutura de qualquer
contrato, cuja falta conduz à inexistência
material do negócio. "Registre-se que uma proposta contratual só existirá se for
suficientemente precisa, dela resultar a vontade
de o seu autor se vincular e houver consciência
de se estar a emitir uma verdadeira declaração
negocial." (Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria
Geral do Direito Civil, 3a ed., Coimbra Editora,
Limitada, pag.43).
Portanto, uma vez que inexiste prova
acerca da regularidade dos contratos impugnados
na exordial, que ensejaram as dívidas apontadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a pág. 21, a declaração de inexigibilidade dos
débitos é de rigor”.
E, tendo em conta a conclusão da respeitável
sentença quanto à inexistência do débito, sem que tenha
havido recurso por parte do banco réu, deve também ser
reconhecida a ocorrência do dano moral.
Encontra-se
pacificado
em
doutrina
e
jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de
dano moral, basta a prova de existência da negativação
indevida,
não
se
exigindo
comprovação
de
efetiva
ocorrência de dano moral.
Neste sentido, o seguinte precedente:
“PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESNECESSIDADE

DESPROVIMENTO.
Conforme
entendimento
firmado nesta Corte, "não há falar em prova
de dano moral, mas, sim, na prova do fato
que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam", para gerar o dever
de
indenizar.
Precedentes
(REsp
nos
261.028/RJ,
294.561/RJ,
661.960/PB
e
702.872/MS - AgRg no Ag 701915 / SP, rel.
Ministro JORGE SCARTEZZINI, j. 25/10/2005,
DJ 21.11.2005, sem destaques no original).
De fato, é entendimento pacífico do Superior
Tribunal Justiça que, “nos casos de protesto indevido de
título
ou
inscrição
irregular
em
cadastros
de
inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa',
prescindindo de prova” (AgRg no REsp 860.704/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).
A indenização, entretanto, foi afastada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r.sentença em razão da existência de outras inscrições em
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, nos
termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, dispõe a Súmula que: “Não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Entretanto, o fato de o apelante ter um
histórico de inadimplemento, por si só, não impede a
indenização, se todas as demais inscrições foram excluídas
do cadastro, permanecendo exclusivamente aquela realizada
pelo banco apelado e que foi tida como irregular (fls.130). Desse modo, dadas as circunstâncias concretas do caso, as partes nele envolvidas, e,
principalmente, a existência de diversas outras anotações,
embora já excluídas, fixa-se a indenização em R$5.000,00
(cinco mil reais), valor aquém daquele pretendido pelo
apelante, mas que se mostra adequado para compensar o
sofrimento por ele suportado, além de compatível com o
valor que vem sendo fixado por esta 13a Câmara de Direito
Privado em casos análogos.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso apenas para julgar procedente em parte
o pedido de indenização, condenando o banco ao pagamento
de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente
desde a data deste arbitramento e acrescidos de juros de
1% ao mês a contar da data do evento danoso.
Tendo o banco sucumbido também com relação
ao
pedido
indenizatório,
arcará
com
os
encargos
sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44937
Apelação Cível no 1029754-97.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Jhones Hebert da Silva de Jesus
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, por entender
que não há que se falar em danos morais ante a existência
de negativações anteriores que autoriza aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se
manter a r.sentença como proferida.
Inicialmente, cabe esclarecer, que não houve
comprovação da existência de relação jurídica entre as
partes, que autorizasse a cobrança e a negativação
efetivada,
sendo
necessária
a
declaração
da
inexigibilidade do débito apontado na inicial.
Porém, a circunstância aqui descrita não
permite que se reconheça qualquer mácula à moral do autor
passível de indenização, pois há outros apontamentos em
seu nome, conforme pesquisa junto ao SPC e Serasa
(fls.130).
No
caso,
analisando
os
documentos
mencionados acima, tem-se há apontamentos anteriores ao
aqui questionado como, por exemplo, o realizado pela Cifra
S/A Credito Financiamento e Investimento SP, cujo débito é
de R$ 334,16, referente ao contrato no 233770010146,
datado de 14.01.12 e excluído apenas em 10.01.17 e o
realizado por Lourdes Oliveira Rodrigues Rocha SP, no
valor de R$ 240,00, contrato no 5449, datado de 10.05.11 e
excluído apenas em 09.05.16, o que afasta o dever de
indenizar.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM
OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em cadastros de proteção ao crédito; dano moral, haverá se
comprovado que as anotações anteriores foram realizadas
sem a prévia notificação do interessado. Recurso especial
não conhecido.(REsp 1.002.985, Rel. Min Ari Pargendler,
DJE 27.08.2008).
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de indenização por dano
moral Alegação de desconhecimento do débito Sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais Pleito de reforma
da r. sentença proferida Possibilidade em parte Documentos
apresentados pela instituição financeira que não provam a
origem dos débitos Contrato que não se relaciona às
anotações Pedidos não comprovados - Telas unilaterais Ônus
de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito do autor nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil Inexigibilidade dos débitos Dano moral -
Restrição creditícia indevida Inexistência, porém, do
dever de indenizar Anotações preexistentes, concomitantes
e supervenientes - Incidência da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça Entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia,
submetido
à
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973 - Sentença parcialmente reformada Recurso provido em
parte.( Apelação Cível no 1029186-81.2019.8.26.0100, da
Comarca de São Paulo, São Paulo, 23 de setembro de 2019.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA Relatora).
“INDENIZATÓRIA Hipótese em que a autora
postula indenização decorrente de inscrição indevida em
cadastro de restrição ao crédito Documentos juntados pelo
banco que comprovam a relação jurídica Ausência de
impugnação
específica
Outras
inscrições
preexistentes
Incidência da Súmula 385 do STJ Sentença de improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça Sentença mantida Apelo improvido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso com observação”
(Apelação no. 1002250-89.2014, Rel. Des. Ricardo Negrão,
j. 09/11/2015, v.u.).
De qualquer modo, a existência de outras
inscrições preexistentes àquela que é objeto da presente
ação débito de R$ 298,29, datado de 24.10.14, afasta a
possibilidade de pedido de condenação em dano moral, na
esteira do que dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Da
anotação
irregular
em
cadastro
de
proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento”.
Para que a negativação seja de tal ordem que
possa efetuar abalo ao bom nome, essa decorre do indevido
e único lançamento de restrição, pois tanto faz ter duas
como dez anotações, a restrição é a mesma, porém se
demonstrado que todas são indevidas, aí sim teria outra
conotação, o que não é o caso.
Vale mencionar, que inexiste nos autos
qualquer prova de que estes apontamentos anteriores estão
sendo questionados judicialmente.
Assim, a existência do apontamento anterior
permite a utilização da Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, que não fere qualquer preceito constitucional.
Portanto, pelo meu voto, negava provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença como
proferida.

HERALDO DE OLIVEIRA
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F8231C8
7
9
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BBE50
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029754-97.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.